Tribunal: TJBA
Processo: 8006623-55.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8006623-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA Advogado(s): CAROLINNE DE SOUZA DE MIRANDA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO POR AGREGAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREVISÃO LEGAL POR ANALOGIA. PRINCÍPIO DA ACESSIBILIDADE AOS CARGOS PÚBLICOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por policial militar do Estado da Bahia contra ato do Secretário de Administração e do Comandante-Geral da PMBA, objetivando o afastamento por agregação com manutenção da remuneração, para fins de participação em curso de formação da Polícia Rodoviária Federal, etapa final do concurso público PRF nº 1, de 18 de janeiro de 2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento do policial militar por agregação para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público diverso; (ii) estabelecer se, durante esse período, é legítima a manutenção da remuneração do cargo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001, que rege o Estatuto dos Policiais Militares da Bahia, não regula expressamente a hipótese de afastamento para curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público, existindo lacuna normativa. Nos termos do artigo 4º da LINDB (Lei nº 4.657/42), a omissão legislativa impõe ao julgador a utilização da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do direito como fontes integradoras do ordenamento. O artigo 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/1990 autoriza, por analogia, o afastamento de servidor público, ainda em estágio probatório, para participar de curso de formação exigido em outro concurso público. O Decreto Estadual nº 9.388/2005, em seu artigo 3º, § 3º, permite ao servidor da administração pública estadual optar pela remuneração do cargo de origem durante a realização de curso de formação, assegurando todos os direitos e vantagens como se em efetivo exercício estivesse. A negativa administrativa ao afastamento com remuneração viola os princípios da isonomia e da ampla acessibilidade a cargos públicos, previstos no artigo 37, I e II, da CF/88. Precedentes do TJBA reconhecem o direito à agregação para militares aprovados em concursos públicos, com opção pela remuneração do cargo originário, desde que comprovado que não há acumulação indevida de remuneração durante o curso de formação. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: O policial militar estadual aprovado em concurso público cujo ingresso dependa de curso de formação tem direito ao afastamento por agregação para frequentá-lo, ainda que não haja previsão expressa na legislação estadual. Durante o curso de formação, é legítima a manutenção da remuneração do cargo de origem, desde que o militar não perceba cumulativamente qualquer outra remuneração pública incompatível. A omissão legislativa deve ser suprida pela aplicação analógica de normas federais e estaduais que asseguram o direito ao afastamento com remuneração em situações análogas. O indeferimento administrativo ao pedido de afastamento configura violação aos princípios constitucionais da isonomia e da acessibilidade a cargos públicos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, I e II; LINDB (Lei nº 4.657/42), art. 4º; Lei nº 8.112/1990, art. 20, § 4º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 21 e 23; Decreto Estadual nº 9.388/2005, art. 3º, § 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8014531-03.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 18.11.2024; TJ-BA, Cumpr. Sent. nº 8014831-62.2024.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 02.04.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8006623-55.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante ADÃO LUCAS DOS SANTOS DE SOUZA e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 79877886), pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I